Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703420-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS MUNIZ D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo legal, realizar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, atentando-se para o fato de que o documento de ID no 14220323 refere-se a outro recurso. Brasília, DF, em 17 de fevereiro de 2020 14:52:51. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator